Tribunal: STF
Processo: HC 259624
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. R. V., “[...] em virtude de possível prisão preventiva decretada pelo E. Ministro relator da PET 12.404/DF, por – inexistente – descumprimento de medida cautelar diversa, simplesmente porque o Paciente viajou de férias com sua família para a Orlando, Flórida” (doc. 1, p. 1 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    41. Senhor Presidente, conforme exposto anteriormente, a decisão proferida na PET 12.404/DF determinou apenas o bloqueio dos passaportes, mas não proibiu o Paciente de viajar ao exterior.



    42. Portanto, a luz do art. 5°, inc. II, da Constituição Federal, inexistindo ordem judicial expressa impedindo a saída do território nacional, o Paciente não estava legalmente proibido de viajar.



    43. Não se pode olvidar que o bloqueio dos passaportes se deu sem pedido da PGR ou da PF, sem vinculação aos fatos apurados na PET 12.404/DF e sem fundamentação num suposto risco de fuga.



    44. De todo modo, o fato de o Senador ter logrado embarcar, configura, no máximo, falha administrativa dos órgãos competentes, que não efetivaram a ordem de bloqueio no sistema de controle imigratório.



    45. Se o bloqueio tivesse sido devidamente implementado, o embarque teria sido impedido. Ainda assim, caso quisesse, poderia ele alterar seu destino para qualquer país membro do Mercosul, pois, como dispõe seu Estatuto da Cidadania, “os nacionais de um estado parte do MERCOSUL podem utilizar determinados documentos de identificação pessoal como documentos de viagem hábeis para o trânsito pelo território dos demais estados partes, sem a necessidade de utilizar seus passaportes” (cf. pág. 5, doc. 15).



    46. Nesse ponto, se a decisão do E. Ministro relator da PET 12.404/DF foi ambígua ou omissa, isso não pode ser utilizado em desfavor do Paciente, ainda mais para justificar uma possível prisão.



    47. Em hipótese alguma eventual ambiguidade ou omissão na decisão pode ser interpretada contra o Paciente, especialmente para justificar eventual decreto de prisão. Medidas que restrinjam a liberdade, como a proibição de saída do país, devem ser previstas em lei e fundamentadas em decisão judicial expressa. Não se admite medida cautelar implícita ou presumida.



    48. Ademais, a viagem foi comunicada à Presidência do Senado Federal (doc. 1) e ao E. Min. Relator da PET 12.404/DF (doc. 2).



    49. As alegações de descumprimento de ordem que teria proibido a viagem não se sustentam. A Defesa somente foi cientificada da decisão proferida em 16.7 pelo E. Ministro na última quinta-feira, 24.7, quando o Senador já estava em solo norte-americano (doc. 4): [...].



    50. Logo, não houve descumprimento, pois o Paciente não poderia observar ordem da qual não tinha ciência no momento de sua saída do país.



    51. Por fim, o retorno do Paciente está devidamente agendado para o dia 4/8, às 6h35 (doc. 3), data em que também se retomam as atividades do Congresso Nacional – o que evidencia sua intenção de cumprir a lei e retomar suas funções parlamentares. Trata-se, unicamente, de uma viagem de férias realizada com sua família. (doc. 1, pp. 10-12).  



    Ao final, requerem:  



    52. O Paciente está submetido a cautelares diversas da prisão há 2 (dois) anos, impostas pelo E. Ministro relator das PETs 10.975/DF e 12.404/DF. Não há, dentre as medidas decretadas, proibição de se ausentar do país.



    53. A determinação de bloqueio dos passaportes não pressupõe o impedimento de viagem ao exterior, pois, como visto, tal documento não é essencial para, por exemplo, viagens a países do Mercosul.



    54. O bloqueio em si não cabe ao Paciente, mas aos órgãos competentes, que deixaram de realizá-lo no sistema de imigração. O Senador não pode ser responsabilizado por isso, porque, repita-se, as cautelares decretadas não o proíbem de sair do país.



    55. Seu retorno é certo e está previsto para o próximo dia 4.8, às 6h35, conforme passagens anexas (doc. 3), visto que pretende retomar as atividades parlamentares no mesmo dia. Afinal, ainda é Senador da República.



    56. Não há, assim como nunca houve, risco de fuga, a instrução criminal ou a ordem pública. Também não houve descumprimento. Não existe fato que justifique a decretação da prisão preventiva do Paciente. Daí exsurge-se o fumus boni iuris.



    57. É mais que fumaça do bom direito. É a aplicação da letra expressa da lei e do respeito às garantias constitucionais.



    58. O periculum in mora decorre, com clareza gritante, do risco de decretação da prisão do Paciente (provavelmente já decretada) e de sua efetivação quando do desembarque no Aeroporto Internacional de Brasília no próximo dia 4.8.



    59. Diante disso, requerem os Impetrantes a concessão de medida liminar para garantir ao Paciente salvo-conduto para retornar ao Brasil sem risco de prisão, até o julgamento do presente writ.



    [...]



    60. Ante todo o exposto, os Impetrantes rogam a V. Exa. para que, com fundamento no art. 13, inc. VIII, do RISTF, conceda o pedido liminar para garantir ao Paciente o direito de retornar ao Brasil sem o risco de ser preso preventivamente, com a devida expedição de salvo-conduto.



    61. No mérito, seja a ordem concedida, mesmo que de ofício, conforme autoriza o art. 647-A, e seu § único, do CPP, ratificando-se a liminar. (doc. 1, pp. 12-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente que a PET 12.404/DF está sob sigilo e, por este motivo, não é possível colher elementos que indiquem o risco de prisão afirmado pela defesa. Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “[...] inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109.021 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/03/2014 – grifei). Essa orientação jurisprudencial se estende, por conseguinte, a este habeas corpus preventivo, pois a autoridade coatora é Ministro desta Suprema Corte. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSISTENTE NO ARQUIVAMENTO DE DENÚNCIA FORMULADA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDAMUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes: HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 2. A realização do ato impugnado, associada à ulterior prolação de decisão por este Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão do feito, torna prejudicada a impetração, mercê da perda superveniente de objeto. Precedentes: HC 134.649, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/09/2017 e HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/09/2016. 3. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 131.309-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/06/2016; HC nº 133.091-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2016; e HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2016. 4. Revela-se insuscetível de exame o habeas corpus desacompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída. Precedentes: HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2017, HC 118.985-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2016. 5. In casu, cuida-se de ação preventiva, cujo objetivo é viabilizar a “tramitação (destrancamento) da ação penal por crime comum ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Excelentíssimo Senho Presidente da República, senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia” e tem por pedido que se “assegure a tramitação (destrancamento) da ação penal pública por crime comum apresentada pelo MPF em desfavor de sua excelência o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, tão logo encerrado o procedimento de votação de sua admissibilidade pela Casa Legislativa, independentemente do resultado advindo da votação, ante inequívocos justa causa e fumus boni iuris para a persecução criminal”. 6. O princípio da independência e harmonia dos poderes, encartado no artigo 2º da Constituição Federal, preconiza o respeito entre os Poderes Constituídos, os quais, igualmente, ostentam competências de envergadura constitucional. 7. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 146.216 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE WRIT IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Ação Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendido trancamento de ação penal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020). IV. Dispositivo 4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (HC 248.544 AgR / MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes, imediatamente.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator